Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716731-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JACINTO PEDRO GONÇALVES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL RELATIVO AO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IDENTIDADE DE CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Não compete ao executado representar os interesses de terceiro, proprietário do imóvel. 2. Considerando que o exequente é o próprio condomínio, não se pode imaginar que não há utilidade ou interesse no recebimento de valores para a quitação de débitos condominiais. 3. O art. 843, § 2o, do CPC não se mostra como óbice à arrematação, pois há penhora no rosto dos autos que garante o percentual relativo ao cônjuge alheio à execução e, de igual maneira, permite que o credor perceba, ainda que parcialmente, o seu crédito, uma vez que o exequente também figura como credor em ação de execução movida contra a proprietária do imóvel objeto da arrematação. 4. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, não havendo, na hipótese vertente, qualquer vício capaz de ensejar a invalidade da arrematação. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 843, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de vício no procedimento de arrematação, por ter sido o imóvel leiloado em sua integralidade e não apenas na parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento), em inobservância ao direito do cônjuge alheio à preservação do percentual correspondente. Aponta, ademais, que não há registro de penhora no rosto dos autos que possa garantir o direito do mencionado cônjuge ao valor correspondente à sua quota-parte, contrariamente ao que foi decidido pelo acórdão recorrido. No aspecto, colaciona ementa do TJDFT e do TJSP, bem como decisão monocrática do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA, OAB/DF 10.622 (ID 29113293). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, OAB/DF 14.524 (ID 29448730). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 843, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante da especificidade do caso concreto, que: “De início, cumpre destacar que não compete ao executado/agravado representar os interesses da proprietária do imóvel, devendo ela, se assim o desejar, impugnar a penhora ou opor embargos de terceiro cabíveis para essa finalidade. Ademais, não há que se falar em nulidade da arrematação por não constar, na penhora averbada ou no laudo de avaliação, o percentual atinente ao executado/agravado. Em verdade, a avaliação do imóvel considera a integralidade do bem, para que, assim, possa aferir o preço de mercado, em comparação com outros imóveis equivalentes. De igual maneira, os ônus constantes na matrícula imobiliária não necessariamente correspondem ao valor integral do bem, podendo, por essa razão, haver diversas constrições sobre o mesmo imóvel. A título de exemplo, constam na matrícula da loja objeto da penhora hipotecas em favor de instituição financeira, as quais, entretanto, não impedem a averbação da penhora objeto de exame no presente recurso. Nessa ordem de ideias, o imóvel foi arrematado por R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), dentre os quais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) correspondem à meação da proprietária, cônjuge do executado/agravado, e, do saldo remanescente (R$ 26.000,00), devem ser preservados para pagamento de tributos o valor de R$ 11.444,93 (onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos). Assim, restam R$ 14.555,07 (catorze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos). Todavia, há notícia, nos autos, de que a loja n. 29 possui débitos condominiais na ordem de R$ 28.974,42 (vinte e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), o que levou o magistrado originário a concluir pela inutilidade da arrematação para o pagamento do débito objeto da presente execução. Contudo, considerando que o exequente/agravante é o próprio condomínio, não se pode imaginar que não há interesse no recebimento de valores para a quitação de débitos condominiais. Lado outro, ao se manifestar quanto às hipotecas registradas na matrícula imobiliária (ID 71384837 na origem), o exequente/agravante afirmou possuir interesse no prosseguimento do procedimento de expropriação, pois haveria ao menos o pagamento parcial dos débitos condominiais, bem como a quitação de algumas das dívidas mantidas pelo devedor, de modo a possibilitar a busca por outros bens, sem que houvesse concurso com outros credores. Logo, o art. 843, § 2o, do CPC não se mostra como óbice à arrematação, pois, conforme destaca o exequente/agravante, há penhora no rosto dos autos de modo a garantir que o exequente/agravante perceba, ainda que parcialmente, o valor atinente ao cônjuge alheio à presente execução, uma vez que o exequente/agravante também figura como credor na Ação de Execução n. 0040690- 77.2015.8.07.0001, movida contra a proprietária da Loja n. 29. Registre-se, por oportuno, que, nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, não havendo, na hipótese vertente, qualquer vício capaz de ensejar a invalidade da arrematação” (ID 28360232) (grifou-se). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, vislumbro que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicações exclusivas em nome dos advogados CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA, OAB/DF 10.622 (ID 29113293), e ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, OAB/DF 14.524 (ID 29448730), respectivamente, relativas ao recorrente e ao recorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005